Tribunal: TJDFT
Processo: 0750058-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750058-91.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A AGRAVADO: DIORGENNES DE ALMEIDA E SILVA, GIULIANNO DE ALMEIDA E SILVA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de renúncia (ID 57143325) da advogada dos Agravados, tendo em vista a ausência de prova da comunicação aos mandantes, nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 22 de março de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator